Tribunal: TJMT
Processo: 1039963-09.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039963-09.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS - CPF: 616.828.451-68 (RECORRENTE), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO), SARA GONCALVES DOMININGUECI - CPF: 003.100.541-17 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0421-14 (RECORRIDO), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. NULIDADE DASENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PRELIMINAR REJEITADA. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO ELETRONICAMENTE. VALOR CREDITADO EM CONTA CORRENTE
DO
CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Haverá nulidade ape
nas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1ª parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2ª parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (a
rt. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo
à
uma das partes (art. 283, parágrafo único).
A

ausência
de
oportunidade
à
parte
de se
manifestar

sobre

documentos

novos

juntados

nos
autos
não

gerou

prejuízo
à
parte

recorrente
,
visto
que n
ão

dizem

respeito

ao

obj
eto
da
lide
.

2.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

Quando
a
instituição

financeira

traz

evidências
de que
foi

celebrado

eletronicamente
o
contrato
de
empréstimo
,
cujo
valor
foi

creditado

em

conta

corrente
, o
mutuário

deve

apresentar

nos
autos
extrato
de
sua

conta

corrente
da
época
do
contrato
, a
título
de
contrapro
va
de que
o
valor do
mútuo

não

foi

colocado
a
sua

disposição
.
A

ausência
da
contraprova

torna
a
cobrança

legítima
,
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1039963-09.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Recorrido
:
FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que

não

foi

evidenciada
a
relação

jurídica

firmada
entre as
partes
,
sendo

indevidas
as
cobranças

realizadas
no
benefício

previdenciár
io
da parte
reclamante
.
Julgou

parcialmente

procedente

a

ação
para
declarar
a
inexistência
do
débito

impugnado

na

inicial
,
bem

como

condenar
a parte
reclamada

ao

pagamento
de R$ 2.000,00, a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Arguiu

nulidade
da
sentença

em

razão
do
cerceamento
de
defesa
. No
mérito
,
em
breve
resumo
,
sustentou
que: a)
houve
a regular
contratação
dos
empréstimos
pela
parte

reclamante
,
ocorrida
de forma virtual; b) é
indevida

a

indenização

por

dano
moral; e c)
deve

ser

determinada
a
devolução
do valor
creditado

em
favor da
parte

reclamante
,
referente

ao

contrato

impugnado
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetiv
ando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não
for
observada
a forma
do
ato
processual
impugnado
(art. 277, 1ª
parte
); (b)
não
for
alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277, 2ª
parte
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo

à

uma
das
partes
(art. 283,
parágrafo

único
).

No
presente

caso
, a
parte

reclamada

alega

nulidade
da
sentença
com o
argumento
de que
houve

cerceamento
de
defesa
,
porquanto

não

lhe

foi

oportunizada
a
manifestação

em

relação

aos

documentos

juntados
com
a

impug
nação
à
contestação
(ID 231515157/PJe2),
todavia
,
não

foi

evidenciado

nenhum

prejuízo
à
parte

recorrente
, o que
era

imprescindível
para o
reconhecimento
da
nulidade

arguida
.

Neste

sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOC
RÁTICA.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.

AUSÊNCIA DE NULIDADE.
FALTA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
PRECLUSÃO.

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. A
jurisprudência

desta
Corte é
reiterada
no
sentido
de que a
decretação da nulid ade processual, ainda que absoluta
,
depende
da
demonstração
do
efetivo

prejuízo

por

aplicação
do
princípio
do
pas
de
nullité

sans

grief
.
(...)
(
STJ
AgRg
no HC 508.987/SP, Rel.
Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado

em
05/09/2019,
DJe
17/09/20
19)

No
caso

concreto
,
efetivamente
a
parte

não

teve
a
oportunidade
de
se
manifestar

acerca
dos
referidos

elementos
de
prova
,
todavia
,
isso

não

lhe
ocasionou

prejuízo
,
porque

os

documentos

encartados

em
nada

serviram
para o
deslinde
do
feito
,
haja
vista
terem

sidos

utilizados

apenas
para
informar

uma

suposta

portabilidade
de
conta

salário

não

autorizada

pelo

consumidor
,
o que

sequer

possui

relação
com o
objeto

desta

lide
.

Além
do
mais
,
a

instituição

financeira

requerida

teve
plena
oportunidade
de
se

manifestar

quanto

aos

documentos

juntados
e
devolvê-los
à
apreciação
pela
instância

revisora
.

Portanto
,
considerando

a

inexistência
de
quaisquer

prejuízos
,
não

há

como

reconhecer
a
nulidade

arguida
,
razão
pela
qual

rejeito
a
preliminar
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
con
tratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contra tação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não

tendo a dema ndada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/20
17, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

qu
anto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

compr
ovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 1
3/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

cópia
de
contrato

celebrado

eletronicamente
(ID 231514748/PJe2 e ID 231514749/PJe2),
alegando
que
o
valor do
empréstimo

foi

devidamente

creditado

na

conta

corrente
d
a
parte

reclamante
.

Embora

a
consumidora

alegue
que
não

firmou

qualquer

contrato
de
empréstimo
com a
parte

reclamada
,
existem

provas
d
a contratação. A
lém
dos
instrumentos

contr
atuais

juntados

pelo
banco
recorrente
,
foi

apresentado

comprovante
de
transferência
da
quantia
para a
parte

reclamante

em

razão
dos
contratos
(ID 231515152/PJe2)
.

D
estarte
,
caberia
à
parte

reclamante

apresentar

a
contraprova
,
que poderia ser,
por

exemplo
,
extrato
da
conta

corrente
do
mês

em
que
houve
o
suposto

crédito
a
fim
de
demonstrar
que
o
valor do
empréstimo
,
em

verdade
,
não

foi

creditado

em

sua

conta
.

No entanto
, o
comprovante
de
transferência

não

foi

sequer
impugnado
pela
consumidora
,
valendo

destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
o

fragilizam
, inclusive,
contraprova
dos
fatos

impeditivos
do
direito

ao

cr
édito
da
parte

reclamada
.

Em

situações

análogas
,
a
jurisprudência
é firme
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA
- AUSÊNCIA
DE
CONTRAPROVA – INADIMPLÊNCIA PARA COM O PAGAMENTO DA FATURA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO
PROVIDO.1.
As
simples
alegações
da parte
au
tora
,
desvencilhadas
de
qualquer

conjunto

probatório
,
não

são

suficientes
a
infirmar
a
prova
documental
apresentada

pelo

requerido
.2.
Demonstrada
a
existência
do
contrato

celebrado
entre as
partes
,
e
também
da
dívida
do
consumidor
,
não

há

qualquer

ilegali
dade

na

atitude
da
operadora
de
telefonia

credora

em

cobrar
o
respectivo

débito
,
bem

como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes
; a
empresa
age no
exercício
regular do
seu

direito
,
restando

afastado o dever de indenizar o consumidor .(N.
U 1005492-71.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES,
Quarta

Câmara
de
Direito

Privado
,
Julgado

em
17/08/2022,
publicado
no DJE 22/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA PELO JUIZ A
QUO
–
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA – CONTRATO DE ALUGUEL EM NOME DO AGRAVANTE – ESBULHO PRATICADO PELA AGRAVADA JÁ DESLIGADA DA EMPRESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO
PROVIDO.
(...)Na
hipó
tese
,
ainda
que de forma
sumária
, o
conjunto

probatório

trazido

aos
autos
favorece
à
verossimilhança
do que
foi

alegado

pelo

Autor
/
Agravante
,
eis
que
há

contrato
de
locação

celebrado
entre a
pessoa

jurídica
ZAHER & CIA LTDA.
na

qualidade
de LOCADORA, e o
A
gravante

na

condição
de LOCATÁRIO.
Em

contrapartida
, a
Requerida
/
Agravada

não

trouxe

contraprova

capaz de desconstituir as razões e provas do Agravante
,
ou

demonstrar

melhor
posse
sobre
o
imóvel

disputado
. (...) (N.U 1017518-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOL
ADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
Segunda

Câmara
de
Direito

Privado
,
Julgado

em
09/03/2022,
publicado
no DJE 10/03/2022)

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e
d
a

inexistência
de
contraprova
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relaçã
o

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.0
99/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024